Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-51.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001415-51.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
GUMERCINDO MARIANO DOS SANTOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 45279
Apelação Cível No: 1001415-51.2020.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Gumercindo Mariano dos Santos
Apelado: Banco do Brasil S/A
Interessado: NAIR CORREIA DOS SANTOS
Embargos de terceiro. Penhora. Extinção sem
resolução de mérito. Apelação. Indivisibilidade da
pequena propriedade rural. Art. 65 do Estatuto da
Terra. Alienação parcial do bem que importaria
na constituição forçada de condomínio. Quota
parte resguardada do fruto da alienação do bem.
Art. 847 do CPC. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Gumercindo Mariano dos Santos opôs-se, por
embargos de terceiro, à execução movida pelo Banco do Brasil
S/A, aduzindo que, por conta da execução movida contra sua
esposa, Nair Correia dos Santos, levou-se à penhora o imóvel de
matrícula 23.820, cuja cota parte de 50% lhe pertence. A r.
sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, considerando
a falta de interesse processual pois, do auto de penhora, já ficou
resguardada a reserva da cota parte do produto da alienação do
bem [fls. 112/113]. Inconformado, apelou o embargante. Pede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita.
No mérito, afirma que o bem é plenamente divisível, visto que
constituído de gleba rural. Requer, que a penhora recaia, portanto,
sobre a cota parte correspondente apenas à executada [fls.
115/122]. Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls.
141/145].
É o relatório.
Cuidam os autos de embargos de terceiro, extintos
sem julgamento de mérito.
Apelou
o
embargante
pleiteando,
preliminarmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita e,
no mérito, que o bem penhorado, gleba rural, é divisível devendo
a penhora recair sobre a cota parte da executada.
Pois bem.
De início, concede-se a assistência judiciária
gratuita ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As declarações de imposto de renda apresentadas
comprovam a alegada impossibilidade de o apelante arcar com as
custas do processo.
Ademais, a impugnação apresentada pelo banco é
genérica. Não conseguiu demonstrar elementos que afastem a
presunção da miserabilidade afirmada pela pessoa física.
No mérito, sem razão o apelante.
Conquanto afirme ser divisível a propriedade
rural, constituída apenas por uma gleba de terras, o imóvel de
matrícula 23.820 possui área de 12 hectares, ou 5 alqueires, de
terras, e, portanto, inferior ao módulo de propriedade rural do
munícipio em que está localizado (Alvares Florence).
O art. 65 do Estatuto da Terra, Lei 4.504/64
estabelece que é indivisível o imóvel rural em dimensão inferior à
constitutiva do módulo de propriedade rural.
Ademais, a alienação da cota de 50% da
propriedade, sem que antes tenha sido efetuada a divisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demarcação das terras importaria na constituição forçada de
condomínio, o que não é ideal a ninguém, impondo a necessidade
de novo trâmite para a dissolução de condomínio e venda da
propriedade.
Como bem ressaltou a r. sentença; “A venda de
parte percentual indivisa do imóvel, hoje, apenas geraria um
condomínio forçado indesejado e que levaria, inexoravelmente, à
venda judicial para repartição do dinheiro” [fls. 112].
E não há prejuízo ao embargante, pois assegurada
a sua quota parte, resultado da eventual venda do bem.
Destaque-se, ainda, que pelo §2o do art. 847 do
Código de Processo Civil, “Não será levada a efeito expropriação
por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja
incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à
execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o
valor da avaliação”.
Garante-se, assim, o direito do coproprietário.
Desprovido o recurso, responderá o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas despesas do processo, além dos honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade deferida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica